Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-07.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-07.2025.8.14.0085

APELANTE: TOME DE SOUZA LAMEIRA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, manteve a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00.

O embargante alegou omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, à análise da boa-fé do fornecedor, ao equilíbrio contratual, à natureza da modulação prevista no art. 927, § 3º, do CPC, aos fundamentos constitucionais dos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/1988, e à compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito em dobro; (ii) saber se houve omissão sobre a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual; (iii) saber se era necessária manifestação específica sobre os dispositivos constitucionais indicados; e (iv) saber se a ausência de análise expressa da compensação de valores caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não servem para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou a questão da repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual a devolução em dobro independe de prova de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação temporal a partir de 30/03/2021.

Como os descontos questionados ocorreram após o marco temporal fixado pelo STJ, foi corretamente mantida a restituição em dobro, não havendo omissão sobre a natureza ou a aplicação da modulação ao caso concreto.

O pedido de compensação de valores busca rediscutir a existência da fraude e a validade da contratação. Reconhecida a inexistência da relação jurídica e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, não há vício no acórdão que manteve a restituição dos valores descontados indevidamente.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para resolver a controvérsia. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento ficto, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as questões necessárias ao julgamento.
2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, observada a modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 927, § 3º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EDcl no REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800269-07.2025.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO AGIBANK S.A.

EMBARGADO: TOME DE SOUZA LAMEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 34910287

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO AGIBANK S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 34910287
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto em face de
TOME DE SOUZA LAMEIRA
.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial, o autor/apelante alega que teve valores descontados indevidamente de sua conta corrente, se tratando de empréstimo consignado contrato nº 1222076688; valor do empréstimo: R$ 6.992,20; início do desconto: 10/2021; valor da parcela: R$ 259,11.

Requereu a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Contestação no ID 30923409 alegando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 30923417:

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

contrato nº 1222076688; valor do empréstimo: R$ 6.992,20; início do desconto: 10/2021; valor da parcela: R$ 259,11.

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 09 de julho de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi”.

Inconformada, a parte ré
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 30021495).

Sustenta que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora por biometria e a inexistência de dano moral, bem como que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores.

Certificado no ID 30923432 que não foram apresentadas contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31662731):

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

________________________________________

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia originou-se de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, referentes a empréstimo consignado que este afirma não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a instituição financeira demonstrou a validade da contratação do empréstimo consignado;

(ii) se configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário;

(iii) se cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, cabendo à instituição financeira a prova da validade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O contrato juntado aos autos não contém assinatura do autor nem elementos que demonstrem a formalização da operação, como selfie, geolocalização, IP de origem ou número telefônico vinculado ao consumidor.

5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, incumbe ao banco provar a autenticidade do contrato quando sua veracidade é impugnada.

6. Aplicam-se os artigos 6º, 14 e 42, parágrafo único, do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias.

7. O dano moral, no caso, é in re ipsa, em virtude de descontos indevidos sobre verba alimentar.

8. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS, sendo devida a restituição em dobro para os descontos ocorridos após 30/03/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. Mantida a condenação à restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência do débito e a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados.

2. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (in re ipsa).

3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, conforme a modulação de efeitos do EAREsp 600663/RS."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;

CC, arts. 389, 398 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024);

CPC, arts. 373, II, 926, 927, 932, IV e V, e 1.026, § 2º;

CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061);

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022;

STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021;

STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011.

Nas razões recursais de id 32362744, a ré BANCO AGIBANK S.A. sustenta: (i) a necessidade do julgamento de forma colegiada; (ii) a legalidade da operação; (iii) a impossibilidade da restituição em dobro de valores. Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração das indenizações e a compensação de valores.

Certificado no ID 33713650 que não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 31885690
), cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais e manter a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro de valores descontados a título de empréstimo consignado não contratado.

O autor alegou descontos indevidos em benefício previdenciário referentes ao contrato nº 1222076688, no valor de R$ 6.992,20, com parcelas de R$ 259,11, iniciadas em 10/2021. A sentença declarou inexistente a relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral.

A decisão monocrática reduziu o dano moral para R$ 3.000,00 e manteve a repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. No agravo interno, o banco sustenta nulidade do julgamento monocrático, regularidade da contratação e impossibilidade de devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ; (ii) saber se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, não havendo nulidade.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ). Compete à instituição financeira comprovar a regular contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema nº 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

O banco não apresentou contrato assinado, nem elementos técnicos aptos a comprovar a autenticidade da contratação digital, como geolocalização, IP, biometria válida ou comprovação de titularidade de linha telefônica, não se desincumbindo do ônus probatório.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno (art. 14 do CDC e Súmula nº 479/STJ).

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por atingir verba de natureza alimentar, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme tese fixada no EAREsp 600.663/RS, com modulação para cobranças posteriores a 30/03/2021. Como os descontos ocorreram após essa data, é devida a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:
“1. É válido o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver em conformidade com entendimento dominante dos tribunais superiores.
2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência do débito e a responsabilização objetiva da instituição financeira.
3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido.
4. A repetição do indébito em dobro é devida para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, arts. 373, II, 926 e 932, IV e V; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011.

O
BANCO AGIBANK S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (ID 35230109), o Embargante alega a existência de omissões relevantes, notadamente:

a) Quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, sustentando a necessidade de análise da boa-fé do fornecedor e o equilíbrio contratual;

b) Sobre a natureza jurídica da modulação (prospectiva ou retrospectiva) e a fundamentação referente ao art. 927, §3º, do CPC;

c) Omissão quanto aos fundamentos constitucionais (arts. 5º, XXXII e 170, V, da CF);

d) Necessidade de manifestação sobre a compensação de valores supostamente disponibilizados na conta da parte autora.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e saneamento dos vícios apontados.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de ID 35891750.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao Banco Embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO

Aduz haver omissão quanto à modulação dos efeitos da repetição em dobro, sustentando a necessidade de análise da boa-fé do fornecedor e o equilíbrio contratual.

Todavia, a decisão foi clara ao pontuar que o STJ, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC)
independe da prova de má-fé
, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

O acórdão embargado expressamente consignou:

(...) O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

(...)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021
(Contrato ID 30923411) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ser em dobro pros descontos realizados após março de 2021. Ressalto que, em razão da prescrição quinquenal, a repetição do indébito deve abarcar somente as tarifas cobradas nos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação. (...)

Não há, portanto, lacuna sobre a natureza da modulação ou sua aplicação ao caso concreto. O Tribunal seguiu estritamente o precedente vinculante da Corte Superior.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS

O pleito de compensação de valores, sob o argumento de "enriquecimento ilícito", busca rediscutir a própria existência da fraude. Uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica por ausência de contratação válida (fortuito interno - Súmula 479/STJ), a consequência lógica é o retorno ao
status quo ante
.

Não se é necessário a manifestação específica sobre "compensação" quando o julgado decide integralmente a lide com base na inexistência do débito e na responsabilidade objetiva do banco, o qual não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do aporte ou o proveito econômico consciente da parte autora.

Quanto aos arts. 5º, XXXII e 170, V, da CF, ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos citados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Assim, não havendo no acórdão qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões do desprovimento do agravo interno.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026